Tribunal: TJES
Processo: 5018319-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Rescisão / Resolução; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018319-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS SALLES BOTTECCHIA e outros

APELADO: GUSTAVO MAURI BARBOSA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada por LUCAS SALLES BOTTECCHIA contra GUSTAVO MAURI BARBOSA, reconhecendo o inadimplemento contratual imputável ao réu, decretando a rescisão do contrato, condenando-o à restituição de R$ 300.000,00 e ao pagamento da multa contratual de R$ 92.000,00, mas indeferindo o pedido de ressarcimento de R$ 6.388,27 referentes a despesas condominiais. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e distribuiu as custas e honorários em igual proporção entre as partes. O réu interpôs recurso quanto ao mérito, e o autor quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso interposto por GUSTAVO MAURI BARBOSA preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, especialmente quanto ao preparo;
(ii) estabelecer se, diante do decaimento mínimo do autor, é correta a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais ou se incide o art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Gustavo Mauri Barbosa está deserto, pois não houve comprovação regular do preparo no ato da interposição, tampouco houve juntada tempestiva da guia de recolhimento, mesmo após intimação para regularização, o que acarreta a deserção nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC e da Súmula 187 do STJ.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a comprovação do preparo exige a apresentação simultânea da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento no momento da interposição do recurso, sendo inadmissível sua juntada posterior, ainda que o pagamento tenha sido tempestivo.

O recurso de LUCAS SALLES BOTTECCHIA merece provimento, pois obteve êxito em 98,4% do valor da pretensão (R$ 392.000,00 deferidos de um total de R$ 398.388,27), tendo decaído apenas quanto ao pedido de menor valor, o que configura sucumbência mínima.

Aplica-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo indevida a imposição de sucumbência recíproca. O réu deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários em razão do provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Gustavo Mauri Barbosa não conhecido.

Recurso de Lucas Salles Bottecchia provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada da guia de recolhimento no ato da interposição do recurso acarreta sua deserção, mesmo que o pagamento tenha sido tempestivo.

É inaplicável a intimação para nova regularização do preparo após a preclusão consumativa, nos termos do art. 1.007, §5º, do CPC.

Caracteriza-se sucumbência mínima quando o autor obtém êxito substancial, em termos econômicos, sendo indevida a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

Na hipótese de sucumbência mínima, o réu deve arcar integralmente com as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§4º e 5º; 85, §§11 e 14; 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.621.865/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024;
STJ, AgInt no REsp 1.925.912/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024;
STJ, AgInt no REsp 1.897.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024;
STJ, AgInt no REsp 1.820.408/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.10.2019, DJe 30.10.2019;
TJES, Apelação Cível 5007942-96.2023.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso de Gustavo Mauri Barbosa; e conhecer e dar provimento ao recurso de Lucas Salles Bottecchia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5018319-16.2022.8.08.0048

APTE/APDO:
GUSTAVO MAURI BARBOSA

APTE/APDO:
LUCAS SALLES BOTTECCHIA

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Eminentes Pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença de parcial procedência d
os pedidos formulados por LUCAS SALLES BOTTECCHIA, na ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório,
em desfavor de GUSTAVO MAURI BARBOSA, considerando as partes sucumbentes recíprocas, arbitrando honorários de 10% sobre o valor da condenação e custas na proporção de 1⁄2 para cada.

Passo à análise dos recursos considerando o grau de prejudicialidade.

1. RECURSO DE GUSTAVO MAURI BARBOSA.

Inicialmente, necessário verificar a regularidade formal quanto ao recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade.

P
ois bem.

Sem delongas, assevero que o presente recurso é deserto, haja vista que,
além da inexistência de concessão
da assistência judiciária gratuita, determinado o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 14727245), o
recorrente
não
cumpriu o
múnus.

Nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, quando não comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve o recorrente ser intimado para fazê-lo em dobro, sob pena de deserção.

Na hipótese, o apelante foi expressamente intimado a regularizar o preparo, tendo, em resposta, apresentado petição no ID 15243026, informando que as custas teriam sido pagas em 15/10/2025. Todavia, o documento anexado comprova que o pagamento se deu em 15/10/2024 — data coincidente com a interposição do recurso — mas
não houve juntada da respectiva guia de recolhimento naquele momento processual
.

Importa consignar que, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a comprovação do preparo exige não apenas o comprovante de pagamento, mas também a
juntada simultânea da guia de recolhimento
, de forma visível e legível, no
ato de interposição do recurso
, sendo inaplicável qualquer tolerância quanto à apresentação posterior, ainda que o pagamento tenha sido tempestivo. Incide, na espécie, o teor da Súmula 187 do STJ:
“
É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não comprova, no ato de sua interposição, o respectivo preparo
”
.

O
entendimento dominante no C. STJ é no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das Guias de Recolhimento e dos seus respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, DO NCPC. ART. 1.017, § 5º, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. CORTES SUPERIORES. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS ORIGINÁRIOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. DESERÇÃO DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO MESMO APÓS A INTIMAÇÃO PARA JUNTADA. SÚMULA N.º187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
4. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização. Incidência da Súmula n. 187 do STJ
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPRAVANTE BANCÁRIO AUSENTE. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Observado pelo Tribunal de origem que houve recolhimento a menor do preparo e intimado para pagamento da complementação,
tal circunstância fática não afasta a imprescindibilidade de que o valor restante do preparo venha acompanhado de guia bancária íntegra e do respectivo comprovante de pagamento, sob pena de decretação da deserção do recurso, sendo incabível a comprovação posterior, em razão da preclusão.

2. "Se o recorrente, intimado para complementar o preparo insuficiente, não o faz a tempo e modo, o recurso deve ser considerado deserto. Precedentes. [...] A comprovação posterior de eventual recolhimento não supre a falta de preparo, em virtude da preclusão. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.357.007/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 5/6/2024). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.925.912/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União"
(AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015). 2.
Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro
, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido em razão da sua deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1387345/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) (grifei)

(...) 5.
"A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo"
(STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). 6. Prejudicada a análise da tempestividade do recurso, pois incapaz de mitigar os óbices acima elencados. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1396167/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1.
Com base na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sob a égide do CPC/1973, no ato de interposição, o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível sob pena de deserção.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1624998/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 04/06/2019) (grifei)

No mesmo sentido, é
a jurisprudência desta e. Corte, a saber:
TJES. Classe: Apelação Cível, 5007942-96.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 01/11/2023;
TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5002098-39.2021.8.08.0000. Relatora Desª. Marianne Judice de Mattos. Data: 18/05/2022;
TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170061764, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEID
A AZEVEDO,
Órgão julgador:
TRIBUNAL PLENO
, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Ademais,
“[...] A rigor, a apresentação da Guia de Recolhimento do Poder Judiciário, como no presente caso, que deve ser objeto de estrita observância, sob pena de acarretar grave disfunção jurídico-processual, não se havendo falar, aqui, em excesso de formalismo ou exagerado apego à forma”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170202758, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).

Ressalto que, na hipótese dos autos, a juntada d
a
Guia de Recolhimento
serôdia

ocorreu
já na dinâmica da determinação do recolhimento em dobro do preparo,
motivo pelo qual,
nos termos do art. 1.007, §5º, do Código de Processo Civil
1
,
é vedad
a

a intimação do recorrente para recolhimento da dobra dos valores
,
haja vista a preclusão consumativa.

A propósito, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro e dentro do prazo estipulado.
2. "A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa" (AgInt nos EREsp n. 1.848.579/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022 ). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que " Na hipótese, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno ao fundamento de que "uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal.
(AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.667.087/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe de 21/8/2020.) 3. Tendo sido oportunizada à parte a regularização do preparo, e não o fazendo no prazo legal, legítima a decretação de deserção do recurso. Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp n. 2.353.566/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 5/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. [...].
3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.607.425/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque, no ato de interposição, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
[...].
5. Não se conhece de eventuais documentos apresentados posteriormente para comprovar a adequação no recolhimento do preparo, porque, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a "parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no RMS n. 71.028/DF, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NESTA CORTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MERA ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
4. A juntada extemporânea de documentos não é capaz de ilidir a pena de deserção aplicada na decisão agravada, ante a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.134.258/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA. JUNTADA POSTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "No ato de interposição, o Recurso Especial deve estar acompanhado das guias do preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (REsp n. 1.741.793/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 22/11/2018). 2. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar vício na comprovação do preparo, mediante a juntada das custas devidas ao STJ, não o faz.
3. Em razão da preclusão consumativa, não produz efeitos a juntada do comprovante que deveria ter sido anteriormente apresentado, por ocasião do agravo regimental.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.547.228/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. SENAR. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo de forma visível e legível, sob pena de deserção, não se afigurando possível sua comprovação posterior, conforme dicção do enunciado da Súmula 187 do STJ.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.460.492/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Portanto, restando descumprida a exigência do art. 1.007, §4º, do CPC, e não tendo sido regularmente instruído o recurso com a guia de preparo no momento oportuno, impõe-se reconhecer sua
deserção
, razão pela qual o
recurso não merece ser conhecido
, por ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco.

Diante do exposto,
não conheço do recurso de apelação

em razão de sua deserção,
nos termos do artigo 1007, §4º, do CPC.

Com o resultado do julgamento,
fixo os honorários recursais em
1
%
(um por cento),
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

2. RECURSO DE LUCAS SALLES BOTTECCHIA.

Eminentes pares, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e cobrança, na qual o autor pretendeu a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, à devolução integral da quantia de R$ 300.000,00 paga a título de sinal, ao recebimento da multa contratual de R$ 92.000,00 e, ainda, ao ressarcimento de despesas condominiais que totalizariam R$ 6.388,27.

O juízo de primeiro grau, reconhecendo o inadimplemento contratual imputável ao réu, julgou parcialmente procedente a demanda, decretando a rescisão contratual, condenando o réu à restituição do valor pago pelo autor e ao adimplemento da multa estipulada, mas afastando o pleito de ressarcimento das despesas condominiais. Não obstante o autor ter obtido êxito em quase a integralidade de seus pedidos, fixou a sentença a sucumbência recíproca, em proporção igualitária de 50% para cada parte.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se, no caso concreto, há sucumbência recíproca, nos moldes do caput do art. 86 do Código de Processo Civil, ou se deve ser aplicada a disciplina do seu parágrafo único. Eis a sua redação:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor formulou quatro pedidos distintos: (i) rescisão do contrato; (ii) restituição da quantia de R$ 300.000,00; (iii) condenação ao pagamento da multa contratual de R$ 92.000,00; e (iv) ressarcimento de despesas condominiais de R$ 6.388,27. Destes, três foram integralmente acolhidos, enquanto apenas o último foi rejeitado.

Ao se comparar os valores envolvidos, vê-se que o montante da causa foi de R$ 398.388,27, dos quais R$ 392.000,00 foram efetivamente deferidos, restando indeferidos apenas R$ 6.388,27. Em termos percentuais, o autor decaiu de apenas 1,6% de sua pretensão, tendo logrado êxito em 98,4% dos pedidos formulados.

Nesse contexto, revela-se patente a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que a sucumbência do autor foi mínima, não se justificando a distribuição proporcional ou, menos ainda, a divisão igualitária da verba sucumbencial.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, para a aferição da sucumbência mínima, deve-se atentar não apenas para o número de pedidos formulados, mas para o resultado econômico efetivamente alcançado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO INICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. CRITÉRIO NORTEADOR DA SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL QUE ENSEJA REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015) . AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011).
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art . 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019) . 3. Caso concreto no qual, diante do provimento do recurso especial, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, visto que, dos quatro pedidos, a parte autora logrou êxito em apenas um, e fixando-se os honorários advocatícios com base na condenação. 4. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no REsp: 1897624 RJ 2020/0251277-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
(...)
.
9. A distribuição do ônus de sucumbência é pautada no exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes. Precedentes.
10 . Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820408 PR 2019/0170190-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2019)

Nesse sentido
, o art. 85, § 14, do CPC veda expressamente a compensação de honorários advocatícios, ainda que haja sucumbência parcial.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelo réu, em face do decaimento mínimo do autor.

Assim, acolhendo-se a pretensão recursal, fica o recorrido condenado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-
lhe
provimento
para,
reconhecendo a sucumbência mínima do autor/apelante,
imputar ao recorrido a integralidade do ônus de sucumbência com o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Com o resultado do julgamento,
fixo os honorários recursais em
1
%
(um por cento),
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
não conheço do recurso de GUSTAVO MAURI BARBOSA
,

em razão de sua deserção,
nos termos do artigo 1007, §4º, do CPC.

Por sua vez,
conheço do recurso
interposto por
LUCAS SALLES BOTTECCHIA

e
dou-
lhe
provimento
para,
reconhecendo a sucumbência mínima do autor/apelante,
imputar ao recorrido a integralidade do ônus de sucumbência com o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Com o resultado do julgamento
dos recursos
,
majoro os honorários recursais para 12
%
(
doze
por cento),
nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1
§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.